Tribunal: TJSP
Processo: 2001495-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência contra o indeferimento do pedido de bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos ativos financeiros em nome do agravado - Decisão mantida - Não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Insurgência contra a fixação de alimentos provisórios em 33% (trinta e três por cento) dos rendimentos líquidos do agravado - Decisão mantida - Matéria a

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência contra o indeferimento do pedido de bloqueio de 50% (cinquenta por cento) dos ativos financeiros em nome do agravado - Decisão mantida - Não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Insurgência contra a fixação de alimentos provisórios em 33% (trinta e três por cento) dos rendimentos líquidos do agravado - Decisão mantida - Matéria a envolver mérito, apresentando-se necessário aguardar a efetiva apuração das possibilidades do agravado e das necessidades da agravante - AGRAVO NÃO PROVIDO.